Tribunal: TJMT
Processo: 1009630-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009630-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO DE SOUZA DUARTE - CPF: 147.282.237-44 (ADVOGADO), JOAO TASIO OLIVEIRA LOPES - CPF: 531.911.107-04 (AGRAVANTE), PROHAB PROJ DE CONST CIVIL HABIT B DO GARCAS LTDA - CNPJ: 15.374.424/0001-93 (AGRAVADO), Adauto Gonzales - CPF: 401.952.798-91 (AGRAVADO), DEUZILENE SILVERRIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 617.248.581-49 (AGRAVADO), DORACI ALVES MOURA - CPF: 122.608.001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno. Busca de endereço dos réus. Ônus da parte autora. Sistemas judiciais. Caráter excepcional. Não provimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de diligências judiciais para localização de endereços e telefones dos réus, inclusive via WhatsApp, com vistas à citação. O agravante aduz que cumpriu o requisito do art. 319, II, do CPC, indicando endereços obtidos extrajudicialmente, mas que as tentativas de citação foram infrutíferas e que a distância dificulta novas diligências.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em examinar (i) se o ônus de localização dos réus, para fins de citação, pode ser transferido ao Poder Judiciário por meio da utilização de sistemas como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD; e (ii) se a mera alegação de dificuldades na obtenção de informações pela parte autora justifica a intervenção judicial.

III. Razões de decidir

3.
O art. 319, II, do Código de Processo Civil impõe à parte autora o ônus de indicar o domicílio e a residência do réu na petição inicial, sendo dela a responsabilidade primária por fornecer os dados necessários à citação.

4.

A utilização de sistemas judiciais para pesquisa de endereços (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD) possui caráter excepcional e pressupõe a demonstração de dificuldades concretas na obtenção da informação pela própria parte, o que não foi evidenciado nos autos, haja vista que a parte autora realizou apenas uma tentativa de localização para cada réu.

5. O princípio da cooperação (art. 6o do CPC) não desonera a parte de suas responsabilidades primárias na condução do processo, não podendo ser interpretado como salvo-conduto para a inércia da parte na busca de informações necessárias à marcha processual.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O princípio da cooperação processual não exime a parte autora do ônus de diligenciar na localização dos réus para fins de citação, sendo a utilização de sistemas judiciais de busca de endereço medida de caráter excepcional, condicionada à comprovação de esgotamento das vias extrajudiciais."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 6o e 319, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Acórdão 1800299, 07410733620238070000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 12.12.2023, DJe 23.01.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por JOAO TASIO OLIVEIRA LOPES contra a r. decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1009630-12.2025.8.11.0000, interposto pelo agravante em face de PROHAB PROJ DE CONST CIVIL HABIT B DO GARCAS LTDA, ADAUTO GONZALES, DEUZILENE SILVERRIO PEREIRA DE SOUZA e DORACI ALVES MOURA, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão agravada
, que indeferiu o pedido de realização de diligências judiciais para localização de endereços e telefones dos réus, com vistas à sua citação, inclusive por meio do aplicativo Whatsapp.

O
agravante
aduz que concernente ao requisito da petição inicial, estabelecido pelo artigo 319, II, do Código de Processo Civil, no sentido de que a indicação do domicílio e da residência do réu recai sobre a parte autora, é necessário esclarecer que o agravante o cumpriu, pois os indicou na exordial.

Assevera que os endereços das rés
Deuzilene

Silverrio
Pereira de Souza e Doraci Alves Moura foram obtidos junto ao Cartório do 1o Ofício e Barra do Garças/MT, enquanto o endereço da
pessoa jurídica ré é aquele constante no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e endereço de seu representante legal, Adauto Gonzales, consta em outro processo judicial.

Defende que os autos originários foram instruídos com as únicas informações encontradas e possíveis sobre os paradeiros dos réus, sendo que em razão da distância do autor e seu procurador da Comarca dos autos originários, estes sequer podem se dirigir a ela na tentativa de localizar os réus ou informações sobre eles.

Argumenta que há dificuldades concretas na obtenção da informação pela própria parte e pelo próprio procurador, mais precisamente dos endereços das rés
Deuzilene

Silverrio
Pereira de Souza e Doraci Alves Moura,
tendo elas
sido procuradas pelos Oficiais de Justiça e, conforme certidões, não residem nos locais apontados.

Sustenta que, sobre o requerido Adauto Gonzales, em que pese supostamente não estar em local incerto ou não sabido, pois a informação prestada ao Oficial de Justiça por uma vizinha é no sentido de "encontra-se enfermo e em tratamento médico na cidade de Brasília sem data prevista para retorno", é necessário asseverar que postergar a citação até o seu suposto retorno à Barra do Garças/MT, afronta o princípio da celeridade processual.

Pede, pois, que seja dado provimento ao presente recurso para reformar a r. decisão agravada, de modo a determinar a realização de busca de endereços dos réus, bem como de seus telefones, visando citá-los pelo aplicativo "Whatsapp".

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão
agravada

entendeu que compete à parte diligenciar na obtenção das informações necessárias à correta indicação do domicílio da parte requerida, não havendo justificativa plausível para transferir ao Poder Judiciário tal encargo. Além disso, fundamentou que a pesquisa de endereços por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, embora possível, pressupõe a demonstração de dificuldades concretas na obtenção da informação pela própria parte, o que não restou evidenciado nos autos. A decisão ressaltou que a parte autora realizou apenas uma tentativa de localização para cada um dos réus, e o único endereço corretamente indicado era o de ADAUTO GONZALES.

Vejamos:

“[...] Anoto, desde logo, que não há parte adversa constituída no polo passivo do recurso, tendo em vista que os agravados ainda não foram regularmente citados nos autos originários, inexistindo, por conseguinte, a
angularização
da relação processual.
Diante desse cenário, não se impõe, neste momento, a abertura de prazo para contrarrazões, sendo plenamente viável a apreciação do mérito do agravo em sede monocrática, sobretudo por tratar-se de matéria estritamente de direito e já pacificada na jurisprudência.

A presente decisão monocrática é proferida com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, considerando a jurisprudência consolidada sobre a matéria e a desnecessidade de instrução probatória adicional.

A decisão agravada indeferiu o pedido de realização de pesquisas de endereços sob o fundamento de que compete à parte diligenciar por conta própria na obtenção das informações necessárias à correta indicação do domicílio da parte requerida, notadamente quando detém plenas condições para tanto e não apresenta qualquer justificativa plausível para transferir ao Poder Judiciário tal encargo.

Vejamos:

“Indefiro o pedido de realização de pesquisas de endereços formulado pela parte autora.

Compete à parte diligenciar por conta própria na obtenção das informações necessárias à correta indicação do domicílio da parte requerida, notadamente quando detém plenas condições para tanto e não apresenta qualquer justificativa plausível para transferir ao Poder Judiciário tal encargo.

Ressalte-se que a atividade jurisdicional não se confunde com atuação investigativa ou substitutiva das diligências que competem à parte interessada. Ademais, quanto ao requerido ADAUTO GONZALES, conforme consta da certidão de Id. 185888858, não se encontra em local incerto ou não sabido, não havendo, portanto, justificativa para a adoção de medidas de localização por meio do sistema judicial.

Intime-se a parte autora para indicar novos endereços dos demais requeridos, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de viabilizar a citação, sob pena de extinção.

Cancelo a audiência retro designada.”

É cediço que artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece como requisito da petição inicial a indicação do domicílio e da residência do réu. O ônus de fornecer os dados necessários à citação recai, em regra, sobre a parte autora.

A pesquisa de endereços por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, embora possível em tese, independentemente do esgotamento das vias extrajudiciais, reveste-se de caráter excepcional e pressupõe a demonstração de dificuldades concretas na obtenção da informação pela própria parte, o que não restou evidenciado nos autos.

Denota-se, na análise dos documentos, que a parte autora realizou apenas uma tentativa de localização para cada um dos réus, e o único endereço corretamente indicado na petição inicial era o de ADAUTO GONZALES, revelando uma atuação inicial ainda incipiente na busca pelos paradeiros dos demais demandados.

No presente caso, a petição do agravo de instrumento não detalha quais foram as tentativas concretas empreendidas pelo agravante para obter os endereços dos réus DORACI ALVES MOURA, DEUZILENE SILVERRIO PEREIRA DE SOUZA e PROHAB PROJ DE CONST CIVIL HABIT B DO GARCAS LTDA. A mera alegação de dificuldade, desacompanhada de comprovação de esforços prévios, não justifica o deslocamento desse ônus ao Poder Judiciário, sob pena de transformar a atividade jurisdicional em serviço de investigação particular, como bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau.

Ademais, quanto ao requerido ADAUTO GONZALES, a decisão de

de
primeiro grau, consignou que ele não se encontra em local incerto ou não sabido, o que reforça a ausência de justificativa para a intervenção judicial neste ponto, a menos que o agravante apresentasse elementos concretos capazes de infirmar tal informação, o que não ocorreu.

O princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, estabelece um dever de colaboração mútua entre todos os sujeitos processuais para a obtenção de uma decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável.

Contudo, essa cooperação não implica a transferência automática para o Poder Judiciário de obrigações que incumbem primordialmente às partes, exigindo-se destas uma postura ativa e diligente na busca das informações necessárias ao desenvolvimento do processo.

Embora o princípio da cooperação alcance todas as fases processuais, inclusive a satisfativa, ele encontra limites na responsabilidade primária das partes em promover os atos que lhes competem. Não se pode interpretar o princípio da cooperação como um salvo-conduto para a inércia da parte interessada na produção das provas e na indicação dos elementos necessários à marcha processual.

Não se afigura lícito transferir ao Judiciário o ônus de realizar investigações que competem primordialmente à parte interessada, sob pena de desvirtuar o princípio da cooperação e onerar indevidamente a atividade jurisdicional, que não pode se responsabilizar de forma indiscriminada por diligências que podem e devem ser realizadas pela parte por seus próprios meios, em estrita observância ao artigo 319, inciso II, do Código de Processo Ci
vil.

[...]
Nessa linha de raciocínio, impõe-se ao agravante o dever de cumprir as determinações judiciais anteriores do Juízo de Origem.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Conforme o artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil, a indicação do domicílio e da residência do réu é requisito essencial da petição inicial, recaindo o ônus de fornecer os dados necessários à citação sobre a parte autora.

A pesquisa de endereços por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, embora não seja vedada, possui caráter excepcional e pressupõe a demonstração de dificuldades concretas na obtenção da informação pela própria parte.

No presente caso, como bem salientado na decisão monocrática, a parte autora realizou apenas uma tentativa de localização para cada um dos réus, e o único endereço que se mostrou minimamente correto foi o de Adauto Gonzales.

As alegações de dificuldades devido à distância geográfica, embora compreensíveis, não foram acompanhadas de comprovação de esforços prévios e exaurientes por parte do agravante para a localização dos demais réus. A mera alegação de dificuldade, desacompanhada de comprovação de diligências extrajudiciais significativas, não justifica a transferência do ônus investigativo ao Poder Judiciário, sob pena de desvirtuar a atividade jurisdicional para uma função de investigação particular
.

O princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, não desonera a parte de suas responsabilidades primárias na condução do processo. Ele não deve ser interpretado como um salvo-conduto para a inércia da parte interessada na produção das provas e na indicação dos elementos necessários à marcha processual.

A jurisprudência, inclusive citada na decisão monocrática, corrobora que não é lícito transferir ao Poder Judiciário o dever de busca de informações sem que a parte credora demonstre ter envidado esforços nesse sentido.

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN E AO AGENTE FINANCIADOR DO BEM. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS A CARGO DO CREDOR. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. 1. O princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil estabelece que (t)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 2. Entretanto, não é lícito transferir ao Poder Judiciário o dever de busca de informações referente aos bens do devedor, sobretudo sem que a parte credora enverede esforços nesse sentido. Precedente. 2.1. A expedição de ofícios e a pesquisa aos sistemas informatizados deve manter correlação com a necessidade do alcance das informações buscadas para a satisfação do crédito buscado, não podendo o Poder Judiciário, a pretexto do argumento de colaboração com o credor, servir à função indiscriminada de se responsabilizar por toda ordem de medidas e diligências. 3. Hipótese em que não há notícia nos autos no sentido de que o agravante tenha diligenciado, por seus próprios esforços, as informações buscadas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.”
(TJDFT, Acórdão 1800299, 07410733620238070000, Relator(a): CARMEN
BITTENCOURT, 8
a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Quanto ao requerido Adauto Gonzales, a certidão de Oficial de Justiça aponta que ele se encontra enfermo em Brasília, sem data prevista para retorno.

A decisão monocrática corretamente ponderou que essa informação não o coloca em local incerto ou não
sabido,
e o agravante não trouxe elementos concretos capazes de infirmar tal constatação.

A alegação de afronta ao princípio da celeridade processual, por si só, não justifica a intervenção judicial para a busca de endereço quando a situação do réu é conhecida.

Dessa forma, a decisão agravada encontra respaldo na legislação processual e na jurisprudência pátria, que exige a demonstração do esgotamento das vias de localização pela própria parte antes de se recorrer aos sistemas judiciais. A manutenção da decisão visa preservar a natureza da atividade jurisdicional, evitando que se transforme em serviço de investigação em substituição à diligência que compete primordialmente à parte interessada.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo
incólume
a decisão monocrática recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025